Tribunal: CARF
Processo: 13896.901672/2017-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.901672/2017-03
ACÓRDÃO
1201-007.244 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 23/10/2015
DIREITO CREDITÓRIO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. INSUFICIENTE
A retificação dos valores informados em DCTF deve estar amparada nos
registros da escrituração contábil e fiscal do contribuinte, acompanhada da
respectiva documentação comprobatória. A simples retificação da DCTF,
desacompanhada de elementos probatórios, não se presta a justificar a
alteração da base de cálculo do tributo que dá origem ao crédito pleiteado.
CANCELAMENTO DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCOMP
Cabe à unidade da Receita Federal do Brasil que atende o domicílio
tributário da Contribuinte realizar o cancelamento da Dcomp no
20297.78714.150916.1.3.04-2735. Ao reconhecer a duplicidade da
compensação e aconselhar que sejam tomadas as providências
necessárias, este órgão não excede sua competência, mas atua dentro dos
limites legais de sua função julgadora.
DESPACHO DECISÓRIO. CRÉDITO DUPLICADO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE
O despacho incorre em erro ao considerar como crédito pleiteado a soma
de duas Dcomp idênticas, que utilizam o mesmo crédito para quitar o
mesmo débito. O valor de R$ 236.525,08 só poderia ser admitido como
crédito válido se estivesse sendo usado para compensar dois débitos
distintos, o que não ocorreu. Diante da duplicidade, é necessária a
correção, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração
Pública.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.244 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901672/2017-03
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer
parcialmente o recurso voluntário, e, da parte conhecida, dar parcial provimento, exclusivamente,
para determinar a eliminação da duplicidade da cobrança do débito apreciado no Despacho
Decisório ora guerreado. O Conselheiro Lucas Issa Halah declarou-se impedido e não participou do
julgamento.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
A presente demanda tem origem no pedido de compensação transmitido pela
Recorrente, por meio do qual pleiteia o reconhecimento de crédito no tipo de pagamento
indevido ou maior de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), quantia de R$ 118.262,53 (cento e
dezoito mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos).

Em razão da sua relevância para o caso, detalho abaixo a origem do crédito:

Origem do Crédito
DARF 4878603233
Valor do pagamento a maior
R$ 118.262,53
Período de Apuração
23/10/2015
Código de Recolhimento
0473
Data da Arrecadação
23/10/2015

A Recorrente utilizou o crédito para liquidar parcela do PIS da competência
08/2016, código de receita 8109-02, no valor de R$ 132.572,30 (cento e trinta e dois mil,
quinhentos e setenta e dois reais e trinta centavos), por meio da Dcomp no
20297.78714.150916.1.3.04-2735.

Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.244 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901672/2017-03
3
No curso da análise da compensação, a Delegacia da Receita Federal de Barueri
verificou que tanto o débito quanto o crédito estavam igualmente registrados na Dcomp no
00097.67885.160916.1.3.04-0023, configurando, assim, duplicidade na compensação. A
autoridade fiscal indeferiu ambas as Dcomp's, com base na inexistência do crédito alegado.

Após ser intimada acerca da não homologação do encontro de contas, a
Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, na qual alegou ter realizado a retificação
da DCTF com o objetivo de liberar o crédito, além de requerer o cancelamento da Dcomp no
20297.78714.150916.1.3.04-2735.

A petição foi parcialmente acolhida pela 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em São Paulo. Transcrevo abaixo a ementa do acórdão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Data do fato gerador: 23/10/2015

Ementa: DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO EM SEDE DE MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. O Pedido de Cancelamento de Declaração
de Compensação (DCOMP) obedece a rito específico e seu exame cabe às
unidades de jurisdição, não possuindo a DRJ competência para cancelar seus
efeitos.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte

Sem Crédito em Litígio

Embora o pedido de cancelamento da Dcomp no 20297.78714.150916.1.3.04-
2735 tenha sido indeferido, os julgadores determinaram a adoção de providências para evitar a
cobrança em duplicidade, considerando que os valores constantes nesse documento coincidem
com aqueles declarados na Dcomp no 00097.67885.160916.1.3.04-0023.

Insatisfeito com o resultado, o contribuinte interpôs recurso voluntário,
argumentando os seguintes pontos:

i)
Cobrança em duplicidade: Alega que os débitos mencionados nas Dcomp no
20297.78714.150916.1.3.04-2735 e no 00097.67885.160916.1.3.04-0023 dizem
respeito à mesma obrigação tributária: PIS da competência 08/2016, código de
receita 8109-02, no valor de R$ 132.572,30;

ii)
Anulação da decisão por ser teratológica: O recurso sustenta que a decisão
de primeira instância ultrapassou os limites do pedido na manifestação de
inconformidade, configurando vício de julgamento extra petita;

iii) Reconhecimento do crédito: O contribuinte solicita a homologação da
compensação constante na Dcomp no 00097.67885.160916.1.3.04-0023.

Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.244 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901672/2017-03
4
Na sessão de 18/10/2021, esta Turma, sob a relatoria do Conselheiro Neudson
Cavalcante Albuquerque, entendeu ser necessária a obtenção de esclarecimentos adicionais e, por
unanimidade, decidiu aplicar ao caso a Resolução Paradigma no 12101.000.742, convertendo o
julgamento em diligência, com o objetivo de melhor instruir os autos:

Por todo exposto e por tudo que consta nos autos, voto para converter o
julgamento em diligência, para que a autoridade de origem confirme eventual
quitação dos débitos referidos na compensação e possível duplicidade de
declaração de débito na DCOMP DCOMP no 34410.39618.160916.1.3.04-2919,
sem prejuízo de intimar a contribuinte a apresentar documentos
complementares, devendo ser dado ciência do resultado da diligência ao
contribuinte, dando-lhe prazo de trinta dias para manifestar-se, se assim o
desejar. Após a conclusão da diligência, os autos devem retornar ao CARF para
apreciação e julgamento.

Atendendo à determinação desta Turma, a DRF expediu intimação ao
contribuinte para apresentação dos documentos essenciais à realização da diligência fiscal:

Fica a recorrente intimada a, no prazo de 30 (trinta) dias providenciar o que
segue.

5.1. Demonstrar claramente, através de planilhas, todos os valores pagos
creditados no período aos prestadores de serviço no exterior (código 0473) para
aferirmos a Base de Cálculo utilizada para apurar o valor do IRRF supostamente
recolhido indevidamente ou a maior.

5.2. Apresentar todas as notas fiscais ou INVOICES emitidos em nome dos
prestadores de serviço para o período. Traduzir esses documentos através de
tradutor juramentado.

5.3. Apresentar cópia da página da DCTF anterior/retificada (somente a que
contém o valor apurado e a amortização desse valor no Período de Apuração do
IRRF código 0473.

5.4. Apresentar cópia da página da DCTF retificada/ativa (somente a que contém
o valor apurado e a amortização desse valor no Período de Apuração para o
código 0473).

5.5. Esclarecer/demonstrar que assumiu o encargo financeiro do recolhimento
(motivo do indeferimento do pedido pela DRJ), tendo em vista a transferência
desse encargo a terceiros, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro estar por
este expressamente autorizado a receber o indébito.

5.6. Se quiser, apresentar quaisquer outros esclarecimentos ou documentos com
relação à lide.

6. A falta no atendimento da presente requisição, no prazo supra, ensejará
proposta de indeferimento do direito creditório e retorno ao CARF para
prosseguimento.

A Recorrente, em cumprimento à diligência, apresentou cópia da DCTF
retificadora e da declaração originalmente transmitida. Em relação ao encargo financeiro, anexou
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.244 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901672/2017-03
5
o comprovante de pagamento do DARF. Quanto à planilha da base de cálculo, solicitou a
prorrogação do prazo para entrega, alegando indisponibilidade do sistema devido a ataques
cibernéticos. Por fim, informou que as invoices ainda não haviam sido disponibilizadas pelo
fornecedor.

Deferida a prorrogação inicialmente requerida, a Recorrente, em ato contínuo,
protocolou manifestação reiterando os documentos já anexados aos autos e formulando novo
pedido de dilação de prazo. Em seguida, por meio da petição de e-fls. 1.353/1.354, comunicou a
impossibilidade de comprovação da base de cálculo do IRRF.

Em face da informação apresentada, a Equipe de Auditoria do Direito Creditório
elaborou relatório técnico, do qual se extrai à seguinte conclusão:

13. Do exposto, considerando tudo o que consta nos autos, considerando que as
DCTF(s) apresentadas (anterior cancelada e retificadora ativa) não demonstram
ter ocorrido pagamento indevido ou a maior e considerando que a interessada
não atendeu nossas intimações para apresentar documentos probatórios,
proponho RATIFICAR o que ficou decidido no Despacho Decisório no. 123285825
de 07/06/2017. Em outras palavras proponho o indeferimento do valor pleiteado
no PER/DCOMP no.20197.78714.150916.1.3.04-2735 e a não homologação das
compensações transmitidas.

Em resposta ao relatório da diligência fiscal, o contribuinte reafirmou os
argumentos anteriormente expostos e pleiteou o deferimento do direito creditório, requerendo a
homologação da Dcomp no 00097.67885.160916.1.3.04-0023.

Com o retorno dos autos a este Conselho, o processo foi distribuído à minha
relatoria, sendo agora apresentado a esta Turma para julgamento. No que importa, esse é o
relato.

VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Da admissibilidade do recurso:

Em razão da suspensão dos prazos processuais no âmbito da Receita Federal do
Brasil até 31/08/2020, por força da pandemia de COVID-19, conforme Portaria RFB no 4.105/2020,
atesto que o Recurso Voluntário, interposto em 13/08/2020, é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade. Motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.244 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901672/2017-03
6

Do pedido de cancelamento da Dcomp:

O contribuinte requer o cancelamento da compensação, sob o argumento de
que o valor do crédito excede o montante efetivamente devido (e-fl. 23 dos autos). Alega, ainda,
que o crédito já teria sido regularmente utilizado na Dcomp no 0097.67885.160916.1.3.04-0023,
na qual foi informado o valor atualizado de R$ 132.572,30.

Entendo que o Recorrente não tem razão em sua argumentação, os elementos
constantes no detalhamento da compensação, anexo ao despacho decisório (e-fl. 14), revelam
que tanto o crédito quanto o débito informado na Dcomp no 20297.78714.150916.1.3.04-2735 e
Dcomp no 0097.67885.160916.1.3.04-0023 são rigorosamente idênticos:

Ambas as Dcomp’s possuem conteúdo idêntico, diferenciando-se apenas pela
data de transmissão, sendo que a segunda, no 0097.67885.160916.1.3.04-0023, foi apresentada
um dia após a primeira, no 20297.78714.150916.1.3.04-2735.

A duplicidade da compensação é reconhecida tanto pelo acórdão recorrido (e-fl.
284) quanto pelo relatório fiscal (e-fl. 1.381), tornando a matéria incontroversa nos autos. O que
resta, portanto, é definir a forma mais adequada de solucionar o impasse identificado, sendo que,
na visão do contribuinte, a solução seria o cancelamento da primeira Dcomp de no
20297.78714.150916.1.3.04-2735.

Seguindo a lógica racional, o cancelamento deveria recair sobre a segunda
Dcomp, e não sobre a primeira, como requerido pelo contribuinte. Isso porque a transmissão da
segunda compensação ocorreu de forma equivocada, sendo seus dados rigorosamente idênticos
aos da primeira, o que, ao menos em tese, a tornaria dispensável.

Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.244 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901672/2017-03
7
Todavia, conforme registrado no acórdão recorrido, e-fl. 284/285, a Dcomp no
20297.78714.150916.1.3.04-2735 não consta na DCTF Retificadora Ativa, apenas a Dcomp no
00097.67885.160916.1.3.04-0023 é informada como meio de quitação parcial da contribuição.

Por essa razão, com o objetivo de evitar futuros litígios, entendo que a forma
mais adequada de corrigir o equívoco é aconselhar que o contribuinte encaminhe o seu pedido,
com cópia integral dos autos, à unidade da Receita Federal do Brasil responsável pelo domicílio
tributário, para que adote as providências necessárias ao cancelamento da Dcomp no
20297.78714.150916.1.3.04-2735 (art. 93 da IN 1.300/12, vigente à época dos fatos).

Isso porque a competência para o cancelamento da Dcomp no
20297.78714.150916.1.3.04-2735 pertence à unidade da Receita Federal do Brasil responsável
pela circunscrição do domicílio tributário da Contribuinte. Assim, ao reconhecer a duplicidade da
compensação, esta decisão respeita os limites jurisdicionais e não extrapola as atribuições do
órgão julgador nem da unidade de origem.

Ressalto que esse encaminhamento já foi adotado como solução legítima pela 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, Processo no
10880.685290/2009-90. Acórdão, posteriormente, mantido pela Segunda Turma da Quarta
Câmara da 3a Seção de Julgamento, sob a relatoria da Conselheira Renata da Silveira Bilhim:

A Recorrente aduziu em manifestação de inconformidade que que a DCOMP
objeto deste processo foi transmitida em duplicidade, trazendo os mesmos
créditos e débitos transmitidos na PER/ DCOMP n.o
10166.87130.090209.1.7.047971,
retificador
do
PER/DCOMP
39787.57347.240408.1.3.049691, objeto do PA no 10880.685289/2009-65.
Explicou que a duplicidade se deu porque não foi habilitado o campo
"Retificador", indicativo de retificação, no PER/DCOMP. Desta forma, pleiteia o
cancelamento da DCOMP repetida.

A DRJ acatou o pleito do contribuinte e deu provimento a Manifestação de
Inconformidade, determinando que a unidade da Receita Federal do Brasil de
circunscrição do domicílio tributário da Contribuinte, promova as medidas
cabíveis para o cancelamento da DCOMP de n.o
28220.22257.090209.1.3.042171.

Considerando a ausência de competência deste Conselheiro para deliberar sobre
o cancelamento da Dcomp, oriento o contribuinte a dirigir seu pedido à unidade da Receita
Federal do Brasil responsável pelo seu domicílio tributário, a fim de que sejam adotadas as
providências cabíveis para o cancelamento da Dcomp no 20297.78714.150916.1.3.04-2735.

Da cobrança em duplicidade de valores:

Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.244 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901672/2017-03
8
O Recorrente, ao interpor seu recurso, informa ter cometido um mero equívoco
ao não cancelar administrativamente a Dcomp no 20297.78714.150916.1.3.04-2735 por meio de
processo eletrônico. Argumenta, ainda, que a decisão proferida pelo órgão julgador é teratológica,
pois manteve o débito ativo para cobrança, ao mesmo tempo em que determinou a adoção de
providências para evitar o bis in idem.

Aponta, também, que tal procedimento seria incomum e contradiz os
precedentes deste Conselho, que corretamente têm determinado o cancelamento do débito em
duplicidade, por erro procedimental.

Entendo que não assiste razão ao Recorrente ao qualificar o acórdão recorrido
como teratológico ou extra petita, pois, em essência, o que se busca no recurso é a adequação do
valor do despacho decisório ao montante correto do crédito pleiteado, no caso, R$ 118.262,53.

Por outro lado, reconheço que a decisão recorrida apresenta uma lacuna, que
coloca o contribuinte em situação de insegurança jurídica, ao não especificar de forma objetiva
como o órgão de execução deveria proceder para eliminar o valor excedente no despacho
decisório.

Essa omissão compromete a efetividade do acórdão e configura uma falha que,
idealmente, deveria ter sido corrigida por meio de embargos de declaração com finalidade
integrativa.

Ao não definir com clareza como eliminar a duplicidade, a decisão transferiu
indevidamente ao agente fiscal a tarefa de resolver o impasse. O que entendo ser inadequado,
pois o fiscal deve agir dentro dos limites estritos do que foi decidido, sem poder interpretar ou
suprir omissões.

Em vez de encerrar a controvérsia, a incompletude da decisão levou o
contribuinte a apresentar novo recurso com pedido de cancelamento, exigindo reexame de uma
questão simples, que poderia — e deveria — ter sido resolvida na primeira instância.

Com o devido respeito ao acórdão recorrido, divirjo da afirmação de que, em
sede de manifestação de inconformidade, não seria possível alterar ou cancelar o valor do crédito
informado na Dcomp, mesmo quando o erro decorre de mero equívoco no preenchimento da
declaração.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, que, ao
reconhecer a prevalência da verdade material sobre a forma, admite a correção de erros evidentes
no preenchimento da DCOMP, ainda que posteriormente à ciência do despacho decisório.
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.244 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901672/2017-03
9

Súmula CARF no 168: Mesmo após a ciência do despacho decisório, a
comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite
retomar a análise do direito creditório.

Sobre o tema, cito o recente acórdão no 3001-003.244 proferido pela Primeira
Turma Extraordinária da Terceira Seção, de relatoria da Conselheira Francisca Elizabeth Barreto:

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período de
apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009 ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA
DCOMP. RETOMADA DA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório. (SÚMULA CARF No 168).

Se, por um lado, é inegável que o contribuinte incorreu em equívoco ao
transmitir a compensação em duplicidade, por outro, o despacho decisório também apresenta
falha ao considerar como crédito pleiteado o valor de R$ 236.525,08, quando, na realidade, foi de
apenas R$ 118.262,53. Isso porque o mesmo crédito foi utilizado, indevidamente, para liquidar o
mesmo débito em ambas as declarações, e não débitos distintos, como entendeu a autoridade
fiscal.

Diante da centralidade do tema, é necessário insistir no ponto: o valor de R$
236.525,08 somente poderia ser considerado como crédito pleiteado se houvesse dois débitos
distintos a serem compensados. Contudo, como evidenciado no relatório fiscal (e-fl. 1.381), o
mesmo crédito foi empregado para quitar exatamente o mesmo débito em duas declarações.

Não é preciso ir mais longe para sabermos que a interessada transmitiu de
forma INA-DEQUADA e DESNECESSÁRIA, um dia depois de transmitir a 1a.
DCOMP, uma 2a. DCOMP de no. 00097.67885.160916.1.3.04-0023, informando a
mesma origem de crédito e o mesmo valor e tributo para compensação. Em
outras palavras, o crédito pleiteado (R$ 118.262,53) foi informado em
duplicidade.

Legalmente esta Equipe de Auditoria (aliás, ninguém desta administração
tributária) poderia cancelar a 1a. DCOMP (nem a 2a.) haja vista que isso é
competência privativa do próprio contribuinte, que deve, antes da emissão do
Despacho Decisório, promover o cancelamento de DCOMP através da transmissão
de outra DCOMP específica para este fim.

Não obstante, depois da prolação do Despacho Decisório, esta EQAUD pode SIM
retificar de ofício os valores registrados no documento, de forma a apurar
corretamente o crédito que a interessada faz jus e homologar a compensação
vinculada até o limite do crédito encontrado.

O excesso é inequívoco e sua correção impõe-se como medida de justiça fiscal,
sob pena de permitir enriquecimento sem causa da Administração Pública. Esse posicionamento
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.244 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901672/2017-03
10
foi adotado no Acórdão no 1401-003.630, da Primeira Turma da Quarta Câmara da Primeira Seção,
sob relatoria do Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves:

Evidentes, tanto a duplicidade de lançamentos quanto a efetiva homologação da
compensação no âmbito das DCOMPs no 16013.76331.300307.1.7.02-8323 e no
17671.24841.300307.1.7.02-1434.

Assim, não resta outra alternativa a não ser atender ao pedido da Recorrente de
cancelamento da exigência que lhe está sendo feita por conta da não
homologação
das
DCOMP’s
no
08638.64722.250906.1.3.02-2901
e
no
25093.56687.300307.1.3.02-4918, evitando, assim, a cobrança em duplicidade
do crédito tributário.

Por todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para cancelar a
exigência imputada à Recorrente por força da não homologação das DCOMPs no
08638.64722.250906.1.3.02-2901 e no 25093.56687.300307.1.3.02-4918.

Com o devido respeito aos que entendem de forma diversa, mas não é
admissível exigir que o contribuinte aguarde o encerramento do PAF para, só então, iniciar um
novo procedimento perante à PGFN, com mais custos e burocracia, a fim de corrigir um equívoco
que já se encontra demonstrado e de fácil resolução.

Nesse contexto, é essencial reconhecer que a manutenção da duplicidade,
especialmente quando não corrigidos na esfera administrativa, alimentam a litigiosidade
desnecessária e geram impacto direto sobre a máquina pública, que precisa mobilizar recursos
humanos e financeiros para sustentar, em juízo, teses insustentáveis.

Como bem mencionado no relatório fiscal, o despacho decisório é ato
administrativo subordinado ao princípio da legalidade e, nessa condição, pode ser objeto de
revisão de ofício pela própria Administração, no exercício legítimo de seu dever de autocontrole.

Súmula no 3 do STF: A administração pública pode declarar a nulidade dos seus
próprios atos.

Súmula no 472 do STF: A administração pode anular seus próprios atos, quando
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou
revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

A Administração não apenas pode, mas deve proceder à revisão de atos sempre
que se verificar erro, omissão, vício formal, ilegalidade, ou a superveniência de decisão
administrativa ou judicial que altere os pressupostos de fato ou de direito que o embasaram.

Como dois erros não resultam em um acerto, a duplicidade da compensação não
pode ser utilizada como fundamento para criar uma obrigação ou para justificar um pagamento
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.244 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901672/2017-03
11
em valor dobrado. Tal prática representaria um claro caso de enriquecimento sem causa por parte
da Administração Pública.

Nesse sentido, cito o acórdão no 1003-003.640, proferido pela Terceira Turma
Extraordinária da Primeira Seção, relatoria do Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2009 PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO DE PREENCHIMENTO DO ANO-CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE. Erro de
preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma
nova declaração, não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado. Reconhece-se a
possibilidade de corrigir o ano-calendário informado em pedido de compensação
transmitido pelo contribuinte.

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento parcial do recurso voluntário, para
determinar a eliminação da duplicidade constante no Despacho Decisório no 123285825,
reconhecendo como crédito pleiteado o valor de R$ 118.262,53.

Da Análise do Direito Creditório:

Por fim, a Recorrente afirma, em sua petição, ter promovido a retificação da
DCTF com o objetivo de viabilizar a liberação do crédito, sustentando que tal providência seria
suficiente para comprovar o direito creditório pleiteado.

Em síntese, na primeira DCTF transmitida (100.2015.2015.1861057699), o
contribuinte informa um débito de R$ 342.393,19 (trezentos e quarenta e dois mil, trezentos e
noventa e três reais e dezenove centavos) a título de IRRF, código de receita no 0473, conforme e-
fl. 735.

Contudo, na última DCTF transmitida (100.2015.2017.1881382307, e-fl. 1.303), o
débito informado é de R$ 210.280,60 (duzentos e dez mil, duzentos e oitenta reais e sessenta
centavos):

DCTF Transmitida
Débito Informado Código de Receita
E-fl.
100.2015.2015.1861057699
R$ 342.393,19
0473
735
100.2015.2017.1881382307
R$ 210.280,60
0473
1.303

Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.244 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901672/2017-03
12
Como já exposto nesta decisão, o ordenamento jurídico e a jurisprudência deste
Conselho não veem óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho decisório, desde que
o contribuinte consiga comprovar documentalmente as alterações realizadas.

É do contribuinte a responsabilidade de comprovar que o valor retificado está
correto. A simples informação de que houve retificação dos deveres instrumentais, por si só, não é
suficiente para confirmar a existência do direito creditório.

A DCTF possui natureza confessória, de modo que sua retificação somente é
admissível quando devidamente respaldada por elementos probatórios. Este entendimento é
respaldado pela jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais:

Acórdão no 9101-004.139: DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE
DE ESCRITA FISCAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. TRATAMENTO MANUAL DE INFORMAÇÕES. Eventual retificação dos
valores confessados em DCTF deve ter por fundamento os dados da escrita
contábil/fiscal do contribuinte acompanhados de documentação de suporte.
Mera alteração da DCTF, desacompanhada de provas, não é suficiente para
fundamentar a alteração da base de cálculo do tributo que confere origem ao
direito creditório.

Acórdão no 9101-004.977: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-
calendário: 2004 COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. DARF VINCULADO A
DÉBITO DECLARADO EM DCTF. DIFERENÇA ENTRE DCTF E DIPJ. ÔNUS
PROBATÓRIO. A DIPJ não é suficiente, por si só, para comprovação de erro no
tributo declarado em DCTF. Necessários elementos probatórios tais como livros
contábeis e fiscais para formar a convicção do julgador de que o tributo
efetivamente devido era inferior ao valor declarado em DCTF, e que o DARF a este
vinculado constitui pagamento indevido e crédito disponível para compensação.

Os precedentes são plenamente aplicáveis ao caso em exame, no qual a
Recorrente pretende validar a retificação da DCTF sem apresentar a documentação comprobatória
correspondente.

Após sucessivas intimações e pedidos de dilação de prazo, o contribuinte
apresentou petição (e-fls. 1.353/1.354) na qual informa a impossibilidade de comprovar a base de
cálculo do IRRF. Tal alegação, no entanto, revela-se contraditória diante das demais circunstâncias
dos autos.

Se a DCTF foi retificada com redução do valor de IRRF (código 0473, vencimento
em 23/10/2015), presume-se que houve revisão na apuração do tributo. Não é razoável supor que
uma empresa do porte da Recorrente tenha feito essa alteração sem rever os valores devidos ou
sem manter registros que justifiquem a mudança.

Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.244 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901672/2017-03
13
Por fim, vale lembrar que o contribuinte tem a obrigação de conservar e
apresentar os documentos que comprovem o crédito pleiteado, sempre que solicitado, até a
finalização do processo de compensação. No caso em análise, essa exigência não foi cumprida.

Em face da inexistência de provas que infirmem as informações originalmente
prestadas, torna-se impossível o reconhecimento do crédito pleiteado. Por essa razão, negou
provimento ao recurso voluntário interposto pelo contribuinte, neste ponto.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de:

i)
Negar provimento ao pedido de reconhecimento do crédito pleiteado
pelo contribuinte no recurso voluntário, uma vez que a simples retificação
da DCTF, desacompanhada de documentação probatória, não é suficiente
para fundamentar a alteração da base de cálculo do tributo que origina o
direito creditório;

ii) Conhecer parcialmente do recurso voluntário, exclusivamente, para
determinar a eliminação da duplicidade existente no despacho decisório no
123285825, a fim de que conste como crédito pleiteado o valor de R$
118.262,53;

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 1410
DF CARF MF
Original